Tribunal: TJDFT
Processo: 0706929-35.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO. COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. DÉBITOS POSTERIORES À DATA DA COMUNICAÇÃO. NOVO PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Santa Maria que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos débitos em nome da autora, condenar o réu a promover a transferência do bem para seu nome, bem como ao pagamento de 12.487,97 a título de dano material e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral. Em suas alegações recursais, o réu sustenta que cumpriu com a sua obrigação de comunicação de venda do veículo ao órgão de trânsito, que as multas ora apontadas como de sua responsabilidade são posteriores à data da comunicação de venda, que é incabível a condenação por danos material e moral, por ausência de conduta ilícita. Pugna pela reforma integral da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 76214464).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a preliminar de ofício de sentença extra petita, e, no mérito, a responsabilidade pelos débitos tributários vinculados ao veículo objeto da demanda.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a demanda ser elucidada à luz do Código Civil (CC) e do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
5. A autora/recorrida narrou que vendeu o veículo FIAT/UNO MILLE FIRE, de cor cinca e placa JGF6000 ao réu/recorrido em 29/08/2019, outorgando-lhe a procuração de venda e demais direitos e deveres em relação ao bem (ID 76214128). Todavia, até a presente data o veículo está registrado em nome da autora/recorrida causando–lhe diversos transtornos, visto a quantidade de débitos vinculados ao veículo, que juntos somam R$ 12.487,97 (ID 76214129). Assim, pleiteou a declaração de inexigibilidade dos débitos em seu nome, a determinação de transferência de propriedade do bem para o nome do réu/recorrente e a condenação por danos morais.
6. O juiz sentenciante entendeu que o réu/recorrente descumpriu com seu dever de comunicação ao Detran/DF acerca da transferência de propriedade do bem dentro do prazo previsto no art. 134 do CTB, imputando-lhe a responsabilidade pelos débitos, o dever de indenização por dano material (R$ 12.487,97) e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral.
7. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: De início, verifica-se erro de julgamento acerca da condenação por dano material, pois não consta tal pedido na inicial. Além disso, o dano material deve ser devidamente comprovado para fins de indenização, sendo que a autora/recorrida não efetuou o pagamento dos débitos vinculados ao veículo. Tanto que seu pedido, item “d” da inicial, foi para determinar ao réu/recorrente a proceder com a transferência do bem para o nome dele. Assim, desde já fica afastada a condenação por dano material.
8. Junto a isso, verifica-se que o réu/recorrente cumpriu com o seu dever de comunicação de venda do veículo ao Detran/DF, na data de 22/11/2019, tal como prova de ID 76214149, em que consta o nome da nova proprietária “Carla Aparecida Haguivara”. Portanto, não obstante a comunicação de venda ter sido fora do prazo de 60 dias que prevê o art. 134 do CTB, não se pode atribuir a responsabilidade pelos débitos posteriores a essa data ao réu/recorrente.
9. Frisa-se que as datas dos débitos são todas a partir do ano de 2020 (ID 76214129), ou seja, posteriores à data da comunicação de venda ao órgão de trânsito realizada pelo réu/recorrente. De forma que, em absoluto, não há responsabilidade desse último pelo pagamento dos débitos, tão pouco por dano moral à autora/recorrida.
10. Diante do exposto, a reforma integral da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.